Tribunal: TJDFT
Processo: 0722638-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0722638-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. D. S. F. REPRESENTANTE LEGAL: EMMANUELA MARIA CAMPOS DE SABOYA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por L. D. S. F. representada por sua genitora EMMANUELA MARIA CAMPOS DE SABOYA contra decisão (ID origem 161353212) proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, que nos autos da ação cominatória ajuizada contra AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela requerida liminarmente pela parte autora. Alega a parte agravante, em síntese, que “possui 17 anos e desde os dois anos de idade sofre de Dermatite Atópica grave, refratária ao tratamento com imunossupressão tradicional”, e que a “terapia com corticoides sistêmicos evoluiu com complicações graves (Síndrome de Cushing, rebote e infecção secundária). Foi tratada com METOTREXATO, sem controle da doença”. Sustenta que “diante do prolongado e intenso sofrimento da paciente e do insucesso no tratamento com CICLOSPORINA e outros imunossupressores tradicionais, o médico especialista prescreveu o medicamento injetável DUPILUMABE 300 mg para uso contínuo e justificou a indicação” de maneira urgente “em razão da gravidade atual da doença”. Informa que o laudo do médico assistente consigna, ainda, que “o retardo no início do tratamento com DUPILUMABE coloca a paciente em risco de sequelas permanentes e até de morte pelas infecções secundárias decorrentes da imunossupressão e outras complicações”. Aduz que anexa aos autos laudo psicológico que “relata o quadro de ansiedade grave, queda de rendimento escolar, isolamento social e Tricotilomania (transtorno psiquiátrico que faz com que o paciente sinta um desejo incontrolável e frequente de arrancar fios de cabelo e pelos de seu corpo)”. Consigna, ademais, que “a negativa é manifestamente ilegal e baseada em MOTIVO FALSO porque a indicação do DUPILUMABE para tratamento de Dermatite Atópica grave FOI INCLUÍDA NO ROL DA ANS DESDE FEVEREIRO DE 2023, por meio da RN 571/23 da ANS, que atualizou a RN 465 (Rol da ANS)”. Aponta para a violação contratual da operadora, porquanto negara cobertura de tratamento listado no Rol da ANS, estando, ainda, o fármaco prescrito registrado e aprovado pela ANVISA para o tratamento da doença em questão, bem assim encontrar a terapia respaldo em notas técnicas do NATJUS/TJDFT igualmente acostadas junto à exordial. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para “determinar à agravada, sob pena de multa diária, o fornecimento em até 24 horas da medicação DUPILUMABE 300 mg, nos termos da prescrição médica, até o final do tratamento”, o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo regular no ID 47627140 e 47627141. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e comprovado o recolhimento do preparo, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Precipuamente, busca a parte agravante a concessão de tutela de urgência recursal no fito de que seja determinado à operadora de plano de saúde agravada a autorização de cobertura de terapêutica indicada por seu médico assistente, consubstanciada na administração do medicamento Dupilumabe (Dupixent) 300mg, em periodicidade bissemanal, por tempo indeterminado, para tratar quadro de dermatite atópica refratária aos tratamentos conservadores – CID 10: L20 (ID origem 160751338 e 160751340). Na origem, embora tenha o Juízo reconhecido a probabilidade do direito alegado, a liminar fora indeferida ao argumento de que “a doença em questão não implica em risco de morte ou grave risco para a saúde, podendo-se aguardar o regular desfecho do feito. Bem se reconhece que se trata de doença incômoda, mas não é apta da produzir dano grave antes da instrução”. De uma rasa apreciação do conteúdo fático-probatório dos autos da origem, típica deste momento processual, tenho que a percepção relativa à urgência no início do tratamento revela, a meu sentir, a presença da urgência autorizadora da tutela de urgência. Precipuamente, para além de estar a prescrição do fármaco pelo médico assistente estar de acordo com as notas técnicas do NATJUD/TJDFT acostadas junto à exordial, a agravante logra êxito em demonstrar que o medicamento em questão consta do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS (RN 65/2021), tendo sido incorporado em fevereiro de 2023 (ID 160751342). Não bastasse a altíssima probabilidade de êxito do pleito autoral em razão do argumento acima, acrescente-se que do relatório firmado pelo médico assistente, Dr. Ciro Martins Gomes, Dermatologista, CRM/DF 15.846, consta expressamente (ID 160751338) que “a terapia deve ser iniciada com urgência, em razão da gravidade atual da doença. Informo que o retardo no início do tratamento com DUPILUMABE coloca a paciente em risco de sequelas permanentes e até de morte pelas infecções secundárias decorrentes da imunossupressão e outras complicações”. Consigno, ainda, por oportuno, a justificativa do médico assistente ao relatar que “trata-se de paciente muito jovem, ainda em desenvolvimento físico, psíquico e intelectual, com dermatite atópica gravíssima, irresponsiva à CICLOSPORINA e ao METOTREXATO, com contraindicação à azatioprina, ao micofenolato de mofetila e à fototerapia pelo risco de câncer de pele se realizada concomitantemente ou após a CICLOSPORINA”. Em adição, reporto-me ao relatório psicológico colacionado ao ID origem 160755397, firmado pela psicóloga clínica Paula França, CRP 01/18109, o qual reporta que “ao longo dos anos de psicoterapia, L.S.F realizou diversos tratamentos para sua condição, obtendo pouco ou nenhum sucesso. As crises de dermatite tornaram-se fatores estressores, pois a paciente relatava dores, ardências, desconfortos e prejuízos sociais. L.S.F sente vergonha e dificuldade de socializar-se com semelhantes por conta dessa doença”. E continua o relato informando que “devido a suas inúmeras crises de dermatite, seu rendimento escolar mostrou-se comprometido em vários momentos de sua vida escolar, complicando mais ainda seu quadro de TDAH. Nos últimos meses, L.S.F. vem apresentando sintomas característicos de Tricotilomania (F63.3), devido as coceiras em seu couro cabeludo e o estresse que essa condição à submete”. Ante o exposto, não apenas a responsabilidade do plano de saúde em cobrir o tratamento que envolve medicamento constante do rol de procedimentos da ANS (ID origem 160751342) se revela patente, independentemente de debates acessórios quanto à pertinência, eficácia e evidências científicas do fármaco para tratar a doença, quanto o prolongamento dos prejuízos clínicos de ordem fisiológica e psíquica que recaem sobre a agravante, diante do contexto histórico do quadro de saúde e da deterioração da qualidade relatada nos autos não se revelam justificáveis. Dessa forma, estando presentes elementos suficientes a evidenciar a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, recomendando a concessão da liminar postulada. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, DEFIRO A LIMINAR para determinar à ré AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. que forneça diretamente ou autorize o tratamento da medicação DUPILUMABE 300 mg na forma prescrita pelo médico assistente (ID 160751340), no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Confiro à presente decisão força de mandado. Autorizo o cumprimento em caráter de urgência e em regime de plantão. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Tratando-se de questão envolvendo adolescente, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de junho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator